Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXAME DE INSANIDADE MENTAL REALIZADO EM AÇÃO PENAL DIVERSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MINORANTE. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. QUANTUM DA PENA. MODIFICAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. RESTRITIVAS DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO CABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alegação de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade é examinada a partir do incidente de insanidade mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou, de determinar-se de acordo com esse entendimento. 1.1. É inadmissível a utilização de laudo da insanidade mental de outra ação penal que leva em consideração crime diverso, praticado em data anterior, pois é necessário constatar o estado mental do acusado no momento da ação ou omissão.
2. É inadmissível o aditamento ao recurso de apelação, em observância ao princípio da unirrecorribildiade, o qual impede a interposição de novo apelo ante e preclusão consumativa.
3. Conforme orientação do c. Supremo Tribunal Federal e, entendimento que vem sendo alinhado no c. Superior Tribunal de Justiça, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. Se o réu é considerado primário e não há maus antecedentes, bem como, não há evidência de dedicação às atividades criminosas nem integração à organização (criminosa), cabível a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2.1. Considerando a pequena quantidade da droga apreendida, razoável que a redução seja no patamar máximo de 2/3 (dois terços) previsto no dispositivo legal.
5. A pena pecuniária deve ser fixada de maneira proporcional com a pena privativa de liberdade.
6. Considerando a fixação da pena, inferior a 4 (quatro) anos, cabível o regime aberto para cumprimento inicial da pena, na forma do art. 33, § 2o, "c", CP.
7. Fixada a pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos e, ausentes circunstâncias desabonadoras, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44, caput e § 2o, do CP, a serem definidas pelo Juízo das Execuções.
8. Diante da concessão das medidas substitutivas da pena privativa de liberdade (penas restritivas de direito) e considerando a pena fixada, a prisão cautelar deve ser revogada, de acordo com o art. 316 do CPP.
9. Aditamento ao recurso não conhecido. Recurso conhecido e provido.